Tribunal: TJSP
Processo: 1001559-42.2018.8.26.0390
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO. DECRETO-LEI No 201/67, ART. 1o, XIII ("Nomear, admitir ou designar servidor, contra expressa disposição de lei"). RECURSO DEFENSIVO.
PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO. Não ocorrência. APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (LEI No 9.099/95, ART. 89). Inviabilidade, por responder a outro procedimento. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não caracterização. Indeferimento

Ementa:
CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO. DECRETO-LEI No 201/67, ART. 1o, XIII ("Nomear, admitir ou designar servidor, contra expressa disposição de lei"). RECURSO DEFENSIVO.
PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO. Não ocorrência. APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (LEI No 9.099/95, ART. 89). Inviabilidade, por responder a outro procedimento. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não caracterização. Indeferimento de diligências bem fundamentado.
MÉRITO. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Dolo evidenciado.
DOSIMETRIA. Pena e regime preservados. Redução da prestação pecuniária ao mínimo legal, à míngua de fundamentação específica pelo triplo.
PARCIAL PROVIMENTO.